Tribunal: TJPA
Processo: 0803868-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803868-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PARKWAY SHOPPING CENTER S/A

AGRAVADO: F. DO NASCIMENTO ARAUJO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE OBTER MANIFESTAÇÃO EXPRESSA COM RELAÇÃO A TESE JURÍDICA
. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART.1.025 DO CPC/15. DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I -
O manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para obter manifestação expressa desta Turma quanto a sua tese jurídica.

II -
A
simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

III -
Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803868-25.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: PARKWAY SHOPPING CENTER S/A

ADVOGADO: REGIANA DE CARVALHO SILVA

EMBARGADO: F. DO NASCIMENTO ARAUJO - ME

ADVOGADO: GUSTAVO LIMA BUENO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PARKWAY SHOPPING CENTER S/A
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo de instrumento interposto contra
F. DO NASCIMENTO ARAUJO - ME.

Aduz o Embargante que sua pretensão é de suprir omissão no acórdão, haja vista que o Embargado não teria instruído a inicial da renovatória com os documentos comprobatórios de que todas as prestações a cargo do locatário teriam sido cumpridas, bem como não teria cumprido com os requisitos dos incisos IV e V do art.71 da Lei de locações.

Afirmou que a ação teria ainda sido distribuída fora do prazo previsto no art.51, § 5º da Lei n. 8.245/91, além de não ter sido demonstrada qualquer violação à função social do contrato ou à boa-fé objetiva, não se aplicando a teoria do adimplemento substancial.

Requereu a apreciação de todos os dispositivos de norma constitucional e infraconstitucional, para fins de prequestionamento e o provimento do seu recurso, com a atribuição de efeito modificativo.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803868-25.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: PARKWAY SHOPPING CENTER S/A

ADVOGADO: REGIANA DE CARVALHO SILVA

EMBARGADO: F. DO NASCIMENTO ARAUJO - ME

ADVOGADO: GUSTAVO LIMA BUENO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PARKWAY SHOPPING CENTER S/A
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo de instrumento interposto contra
F. DO NASCIMENTO ARAUJO - ME.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando o Embargante afirma haver omissão, na verdade tenta uma reapreciação das provas e fatos narrados, buscando uma nova análise do entendimento uníssono desta Turma, ou seja, uma mudança de entendimento e não uma integralização do que fora decidido.

Sua pretensão é simplesmente de rediscutir matéria já enfrentada, quando tenta questionar comprovações de cumprimento do contrato em curso e inobservância de requisitos legais na propositura da ação, que obviamente já foram apreciados.

Quanto à pretensão de prequestionamento, destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022